Tribunal: TJPA
Processo: 0004275-23.2013.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004275-23.2013.8.14.0017

RECORRENTE: ELIONE FAGUNDES PIRES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121 DO CPB). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.
In casu
, há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, vez que seria motivado pela pesca de Nilson e Manoel, que ocorria no rio Pau D’arco, dentro da propriedade do acusado, estando as vítimas desarmadas no momento da ação criminosa.

2. Havendo necessidade de incursão pelo campo probatório, com sopesamento e confronto de provas, o deslinde da matéria deve ser do Plenário do Júri, a quem compete julgar ou não a procedência da acusação, na forma do mandamento constitucional.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Elione Fagundes Pires
(nascido em
08/04/1968
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
07/11/2017
, doc. ID 12559262 a ID 12559263 – págs. 188/197, pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA,
Dra. Silvia Clemente Silva Ataíde
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB (
crime de homicídio qualificado
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(doc. ID 12559084 – págs. 39/42) que, no dia
28/07/2013
, por volta das 15h00min., na região dos Campos Altos, zona rural do município de Conceição do Araguaia, mais precisamente às margens do Rio Pau D’arco, o acusado
Elione Fagundes Pires
, agindo com
animus necandi
e por
motivo fútil
,
matou Nilson Freitas da Silva e tentou matar Manoel Messias Mendes dos Santos, com disparos de arma de fogo
.

No dia dos fatos, as vítimas e a testemunha Gleidison Pinto da Silva pescavam de rede no rio Pau D’arco quando
chegou o acusado acompanhado de mais 04 (quatro) homens, não identificados nos autos
, todos
armados com espingardas
. O denunciado passou a
ofender moralmente as vítimas Nilson e Manoel com palavras de baixo calão e ameaçá-los de morte
, sob a justificativa de que estes estariam pescando em frente a sua propriedade de terra e que estaria proibida a pesca naquele local.

Na sequência, Gleidison, temeroso com a situação, nadou até às margens do rio e saiu em direção ao acampamento para buscar ajuda, ao passo que Nilson e Manoel permaneceram no rio,
acuados pelo denunciado que a todo momento apontava a arma de fogo na direção deles
. As vítimas suplicavam calma ao denunciado
já que estavam desarmados
, impossibilitados de oferecerem qualquer reação.

As vítimas recolheram as redes, subiram na canoa e saíram remando em direção ao acampamento, tendo
o denunciado passado a persegui-los com a espingarda nas mãos
e proferindo as seguintes textuais:
“ainda vou ensinar a não pescarem em minha terra”
. Em determinado trecho do rio, as vítimas necessitaram descer da canoa para seguirem empurrando devido a obstáculo de pedras. Aproveitando-se disso,
o denunciado efetuou o primeiro disparo de arma de fogo em direção às vítimas
, não chegando a acertá-los,
por circunstâncias alheias a sua vontade
.

As vítimas continuaram remando, entretanto, o denunciado recarregou a espingarda e
desferiu outro tiro em direção aos mesmos, acabando por atingir Nilson na região do flanco esquerdo
. Após a consumação do crime, o denunciado se
evadiu
do local tomando rumo ignorado.
A vítima Nilson foi socorrida, mas veio a falecer no caminho do hospital
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12559267 – págs. 214/218), a defesa requer o
afastamento das qualificadoras, por falta de provas
, com a
desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12559268 – págs. 220/227), a Promotora de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, com o
improvimento
do recurso interposto.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(doc. ID 12559269 – pág. 229 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e pelo
imp
rovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer doc. ID 12813727 – págs. 237/244).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Do afastamento das qualificadoras. Desclassificação de homicídio qualificado para homicídio simples (art. 121 do CPB).

No que concerne ao pleito da
exclusão das qualificadoras
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da majorante, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita.
Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade.
1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza,
a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal. 2. Não havendo nos autos prova indene de dúvida quanto à ausência de
animus necandi
, impossível acatar o pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada para lesão corporal, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo
in dubio pro reo
, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja,
in dubio pro societate
.
3. Só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes sem amparo nos elementos dos autos, o que não ficou evidenciado nos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora, compete ao Conselho de Sentença valorar as provas para deliberar se houve ou não o motivo fútil, não havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento
(TJPA. 8434964, 8434964, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-09).

Nesse caso,
há provas suficientes ou indicativos robustos de que o crime tenha sido motivado por motivo fútil, sem dar qualquer chance de defesa às vítimas, que estavam desarmadas no momento da ação criminosa
, devendo as qualificadoras integrarem a decisão de pronúncia a ser encaminhada ao Tribunal do Júri, a quem competirá optar pela viabilidade decisória que entender pertinente, diante de ser o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

A
materialidade do delito
encontra-se demonstrada pelo
Auto de Exame Cadavérico
(doc. ID 12559079 – pág. 10, o qual concluiu como causa da morte
“choque hemorrágico devido ferimento por projétil de arma de fogo em região abdominal”
) e pela
prova testemunhal colhida em juízo
, a exemplo dos testemunhos de
Gleidison Pinto da Silva
,
José Germano da Silva
,
Francinete de Freitas Silva
(testemunhas de acusação – doc. ID 12559195 – pág. 132),
valendo também para a autoria delitiva
.

A vítima sobrevivente,
Manoel Messias Mendes dos Santos
, narrou, com detalhes o ocorrido, em
juízo
(doc. ID 12559195 – pág. 132): “(...). Que estavam pescando com o Nilson e o Gleidison. Que o denunciado chegou com mais quatro homens armados e ameaçando. Que todos estavam armados e que o Gleidison pulou na água e atravessou o rio nadando. Que ficou juntamente com o Nilson recolhendo a rede enquanto o denunciado apontava a arma. Que apenas pediram calma e colocaram a rede na canoa e passaram a remar na direção do acampamento. Que o denunciado passou a segui-los pela margem. (...). Sempre com intimidações proferindo ameaças e que disparou um tiro em direção deles, que não acertou, nessa ocasião, que já estavam na canoa, saindo dos limites da terra, momento em que o filho do denunciado segurou a arma dele pedindo para não atirar, o qual se livrou do mesmo, colocou outro cartucho e voltou a atirar, desta vez o tiro acertou a barriga do Nilson que pulou na água, segurando na beira da canoa. (...). Que Nilson começou a perder as forças e foi nesse momento que os cinco homens saíram correndo. (...). Que não foi falado que lá tinha uma ceva. Que o denunciado já chegou xingando e apontando arma. (...)”.

O próprio acusado Elione Fagundes Pires não nega a prática do crime
em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 12559195 – págs. 133/134), no entanto,
afirma que agiu em legítima defesa, para proteger sua propriedade (terra)
, pois Nilson teria se abaixado para pegar alguma coisa na canoa e quando viu o tiro tinha saído de sua espingarda.

Ora, na fase da pronúncia vigora o
princípio

in dubio pro societate
, ou seja, existindo
dúvida
quanto ao crime ou suas circunstâncias, deve-se submetê-las à apreciação do tribunal popular.

A decisão de pronúncia deve guardar correlação com os fatos descritos na inicial acusatória em face do
princípio da correlação
e, por essa razão, não existindo prova de que o réu não cometeu o crime mediante as qualificadoras, estas devem ser mantidas para serem analisadas pelo Plenário do Júri. Assim,
há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas
, vez que
seria motivado pela pesca de Nilson e Manoel, que ocorria no rio Pau D’arco, dentro da propriedade do acusado, estando as vítimas desarmadas no momento da ação criminosa
.

Havendo necessidade de
incursão pelo campo probatório
, com sopesamento e confronto de provas,
o deslinde da matéria deve ser do Plenário do Júri
, a quem compete julgar ou não a procedência da acusação, na forma do mandamento constitucional.

Dessa forma, o Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da
dúvida
, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Elione Fagundes Pires
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023